Tribunal: STF
Processo: HC 86066
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus: inviabilidade: alegação de ausência de
crime, cuja verificação demandaria o revolvimento de fatos e provas,
 a que não se presta o HC; além de típicos, ao menos em tese, os
fatos narrados na denúncia.
2. Crime impossível (Súmula 145):
não ocorrência, no caso.
O fato como descrito na denúncia amolda-se
 ao que a doutrina e a jurisprudência tem denominado flagrante
esperado, dado que dele não se extrai que o paciente tenha sido
provocado ou induzido à prática do crime.
Ademais, a denúncia
imputa ao paciente outros delitos que, antes do flagrante, já se
teriam consumado.
3. Inquérito: ausência de formalidade no
relatório da autoridade policial: as nulidades do inquérito não
alcançam a ação penal: precedentes.
4. Prisão em flagrante:
ausência de representante da OAB no ato de sua lavratura: suspensão
da eficácia da expressão contida no inciso IV do art. 7º, da Lei
8.906/64 (cf. ADIn 1127-MC-QO, 6.10.94,Brossard, DJ 29.6.01), que
assegurava o direito aos advogados; falta, ademais, de prova
pré-constituída de que o paciente estava no exercício de atos
típicos de estagiário da advocacia.
5. Fiança: indeferimento:
presença de motivos para a prisão preventiva, além de superior a
dois anos de reclusão a soma das penas mínimas cominadas aos delitos
 a que o paciente responde em concurso material (C.Pr.Penal, art.
323,I).
6. Prisão processual: excesso de prazo após o
encerramento da instrução, não atribuível à Defesa: liberdade
provisória deferida.
O encerramento da instrução criminal supera
o excesso de prazo para a prisão processual que antes se tivesse
verificado, mas não elide o que acaso se caracterize pelo posterior
e injustificado retardamento do término do processo, não atribuível
à Defesa.